Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-22.2018.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001029-22.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIANE SPOLADORE - CPF: 014.328.211-56 (RECORRENTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR IMPÚBERE NO POLO ATIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI No 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que revogou a liminar concedida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, IV, da Lei no 9.099/95, ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão de o autor da Ação de Obrigação de Fazer ser menor impúbere, representado por sua genitora, visando ao fornecimento do medicamento Vigabatrina para tratamento de microcefalia (CID 10 Q02), em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a permanência de menor incapaz no polo ativo de demanda ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, diante da omissão da Lei no 12.153/2009 e da aplicação subsidiária do art. 8o da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não dispõe expressamente sobre a possibilidade de incapaz figurar como parte, razão pela qual autoriza a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95, nos termos de seu art. 27.

4.

O art. 8o da Lei no 9.099/95 veda expressamente a participação de incapaz como parte no microssistema dos Juizados Especiais.

5.

A aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95 aos Juizados Especiais da Fazenda Pública impõe o reconhecimento da incompetência absoluta quando houver incapaz no polo ativo da demanda.

6.

A jurisprudência consolidada reconhece que a presença de menor incapaz afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, impondo a remessa da controvérsia à Justiça Comum.

7.

Reconhecida a incompetência absoluta, mostra-se correta a extinção do feito sem resolução do mérito, facultado à parte autora o ajuizamento de nova ação perante o juízo competente.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que revogou a liminar concedida e julgou extinto o feito nos termos do art. 51, IV da Lei no. 9.099/95, em razão de o autor ser menor impúbere.

Nas razões recursais, o Recorrente, pugna pela reforma da sentença para que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento processual.

O presente feito trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Arthur Spoladore Pinzan (menor impúbere), representado por Luziane Spoladore (genitora) em face ao Estado de Mato Grosso e Município de Pontes e Lacerda/MT na qual pretende o fornecimento do medicamento Vigabatrina, em razão do diagnóstico de Microcefalia (CID 10 Q02).

O Município de Pontes e Lacerda pugna pela manutenção da sentença.

A Promotora de justiça proferiu parecer pugnando pelo provimento do recurso inominado para que seja reformada a sentença prolatada e determinado o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001029-22.2018.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente:

Arthur Spoladore Pinzan (menor de idade) representado por sua genitora Luziane Spoladore

Recorrido:

Estado de Mato Grosso e

Município de Pontes e Lacerda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

- V O T O

Colendos pares;

O juízo
“a quo”
reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais, para julgar a presente ação, sob o argumento de que se trata de ação que possui no polo ativo menor impúbere, a qual não possui legitimidade ativa para figurar no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Com efeito, a regra geral dos processos que tramitam no Juizado Especial está prevista na Lei no 9.099/95, em que no artigo 8o não permite que o incapaz seja parte,
in verbis
:

“Art. 8o
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz
, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”.

Em meu entender devem aplicados, subsidiariamente, nos processos que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regido pela Lei no 12.153/2009, quando houver omissão, as regras procedimentais previstas na Lei no 9.099/95 que regulamenta o microssistema dos Juizados Especiais e o Código de Processo Civil.

A Lei no 12.153/2009, no seu art. 5o, dispõe sobre quem pode ser parte do Juizado Especial da Fazenda Pública,
in verbis
:

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

A referida Lei, em seu art. 27, determina que devam ser aplicado subsidiariamente o Código de Processo Civil e as Lei 9.099/95 que dispões sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e 10.259/2001, que instituiu o Juizados Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal,
in verbis
:

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

A Lei no 12.153/2009 é omissa a respeito da possibilidade de o incapaz e o preso serem partes no Juizado Especial, há entendimento jurisprudencial de que diante da omissão legislativa, deve ser aplicada a regra geral dos processos que tramitam no Juizado Especial, prevista no art. 8o da Lei 9.099/95,
in verbis
:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCAPAZ INTEGRANDO O POLO ATIVO.

A presença de incapaz no polo ativo da demanda afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, pela aplicação analógica do art. 8o da Lei no 9.099/95. Precedentes. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

(
TJ-RS
- CC: 70077304004 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 25/04/2018, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCAPAZ.

A presença de menor incapaz no polo ativo da demanda indenizatória afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Inteligência do art. 8o da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente de acordo com o disposto no art. 27 da Lei 12.153/2009. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DESACOLHIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - CC: 00690138120208217000 PASSO FUNDO, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 18/06/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCAPAZ INTEGRANDO O POLO ATIVO.

1. A Lei Federal no 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, expressamente veda que o incapaz seja parte perante o Juizado Especial.

2. A partir da aplicação subsidiária da referida norma, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/2009, conclui-se que a presença de incapaz no polo ativo da demanda afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes das Câmaras que integram o Segundo Grupo Cível. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

(
TJ-RS
- CC: 70085334712 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 31/08/2021, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2021)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - PARTE AUTORA - INCAPAZ - COMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM - CONFLITO ACOLHIDO.

- São aplicáveis aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de maneira subsidiária, as disposições do Código de Processo Civil e das Leis no 9.099/1995 e 10.259/2001, desde que os dispositivos destas não conflitem com a disciplina traçada naquela lei específica.

A par disso, embora a referida norma não tenha firmado, de modo direto, a proibição para o incapaz ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, conclui-se pela impossibilidade, em razão da aplicação subsidiária da Lei no 9.099/1995, cujo art. 8o contém vedação expressa.

(
TJ-MG
- CC: 10012310820238130000, Relator: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 20/07/2023, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2023)

Dessa forma, como a Lei no 9.099/1995 que regulamenta o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, expressamente veda que o incapaz seja parte perante o Juizado Especial, e na Lei no 12.153/2009, há omissão sobre a possibilidade de o incapaz, ser parte, em aplicação subsidiária da lei que trata da regra geral, a presença de incapaz no polo ativo da demanda afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Portanto, diante da constatação da incompetência absoluta, impõe-se na manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, cabendo à parte interessada ajuizar nova ação perante o juízo competente.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026